Tribunal: TJDFT
Processo: 0701638-69.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REQUISITO SATISFEITO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a parte apelante enfrenta claramente as razões de decidir, a preliminar de falta de impugnação aos fundamentos da sentença não prospera.
2. A mudança de lotação de órgão do servidor público, por si só, não caracteriza desvio de função
3. O desvio de função, ou seja, o exercício de atribuições inerentes a cargo diverso daquele para qual o servidor foi aprovado em concurso público, deve ser cabalmente demonstrado.
4. Preliminar de inépcia recursal rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.